Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701242-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. AGRAVADO: CELIA ROSA DA SILVA SARAN DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n.: 0720973-90.2019.8.07.0003. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação oposta pela primeira executada, HU Viagens e Turismo SA, sustentando excesso de execução. Como é cediço, o cumprimento da sentença é mera fase do processo, a este unificada, como processo sincrético, não havendo necessidade de garantia do juízo como condição para a impugnação. O prazo para impugnação, na fase de cumprimento da sentença, é de quinze dias contados do fim do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, também de quinze dias, já exaurido. Sem embargo disso, cabível o exame em torno da alegação de excesso de execução, tendo em vista que, no caso dos autos, a despeito da condenação solidária das rés, apenas uma delas recorreu e foi submetida à obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) por danos materiais, além de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Em grau de recurso, interposto pela Gol Linhas Aéreas, a sentença foi mantida, fixando-se honorários de sucumbência em desfavor da recorrente, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. O autor postulou o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com os cálculos de Id 84604192, segundo os quais o valor dos danos materiais foram atualizados resultando em R$2.309,08 (dois mil, trezentos e nove reais e oito centavos) e o dos danos morais em R$3.470,37 (três mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), somando R$5.779,45 (cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e honorários de R$577,93 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). A Gol Linhas Aéreas realizou o depósito de R$1.165,46 (mil cento e sessenta e cinco reais), conforme comprovante de Id 86174075 e, posteriormente, de R$2.013,23 (dois mil e treze reais e vinte e três centavos), totalizando R$3.178,69 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). A Hurb Technologies S.A. realizou o depósito de R$2.929,33 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos). Diante disso, não procede a irresignação da Hotel Urbano, já que a obrigação foi solidária, não havendo que se falar em excesso de execução, o que não impede que seja promovido eventual direito de regresso desta empresa em face da segunda executada, considerando que somente esta foi sucumbente em grau de recurso. Com efeito, o valor depositado, objeto do comprovante de Id 93073003, página 01, de R$249,36 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), somado ao depósito já realizado, não ultrapassa a quantia total da condenação principal, excluindo-se os honorários sucumbenciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto o depósito em pagamento. Às providências necessárias. Publique-se. Intimem-se.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, imposta apenas à co-ré GOL LINHAS AEREAS, não pode ser estendida a si, por não se aplicar, neste particular, a solidariedade imposta pela condenação de primeiro grau. Sustenta que a decisão agravada não reconhece o excesso de execução, uma vez que o valor já depositado é suficiente para quitar sua quota parte na condenação. Destaca que o Juízo a quo determinou a liberação dos valores à parte autora, ora recorrida. pugna “pela concessão do efeito suspensivo requerido, a fim de que seja determinado que o juízo de piso se abstenha de liberar os valores depositados em garantia pela Agravante em favor dos Agravados e/ou sua advogada.” No mérito, “pugna pelo total provimento do recurso, a fim de determinar a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se o excesso na execução em desfavor da Agravada e determinando-se a devolução dos valores depositados pela Agravada a título de garantia do juízo.” Preparo recolhido (ID 28900507 e ID 28900508). É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos autos da origem, verifica-se que o valor pleiteado pelos agravados no cumprimento de sentença foi de R$ 5.779,45 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), além de R$577,93 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) referentes aos honorários de sucumbência. O valor depositado pela ora agravante foi de R$2.929,33 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), suficiente para quitar sua “quota parte” na execução, por ser superior à metade do valor principal da condenação, o que corresponde a R$ 2.889,73 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). Destaco ainda que a co-ré GOL LINHAS AEREAS depositou o montante de R$3.178,69 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), o qual, por sua vez, também é superior à metade do valor da condenação principal. Portanto, eventual valor remanescente deve ser perseguido apenas em face de co-ré GOL LINHA AÉREAS, de modo que o valor depositado pela agravante em um segundo momento, como garantia do Juízo, de R$249,36 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), não deve ser liberado em favor da agravada, por representar excesso de execução. Ressalto que, embora a condenação seja solidária, a solidariedade se estende apenas ao valor principal da condenação, nos termos da sentença de primeiro grau. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência foi imposta apenas à co-ré GOL LINHA AÉREAS, considerando que foi a única recorrente. Por fim, verifica-se evidente o perigo da demora, uma vez que o Juízo de primeiro grau já proferiu decisão com força de ofício determinando a liberação da quantia depositada em favor dos agravados, conforme se verifica do ID 101930601 dos autos da origem. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a liberação da quantia em discussão até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito